Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-57.2022.8.11.0030
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000568-57.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA DO CARMO DA SILVA - CPF: 730.288.861-20 (RECORRIDO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

AUSÊNCIA DE PROVA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE CAUSA INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIR
OS
. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO D
A CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É do
credor o ônus de comprovar a origem do seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
A
inexistência
de
prova

invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela parte
reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

2.
A falha na prestação de ser
viço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em benefício
,
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba
alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A
indisponibilidade
de
recursos

financeiros
no valor de
R$1.033,25

é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capac
idade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
cas
o

concreto
,
especialmente
o valor dos
descontos

indevidos

na

conta

bancária
da
reclamante
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

4.O
termo

inicial
dos
juros
de mora
n
a

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).
Sendo o ilícito de natureza contratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em
que o valor da indenização foi arbitrado.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000568-57.2022.8.11.0030

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
MARIA DO CARMO DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MARIA DO CARMO DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO BRADESCO
S.A.

Sentença

proferida
no ID1794
70475/PJe2.
Concluiu
que

a parte
requerida

não

obteve

êxito

em

demonstrar
de forma
concreta
a
efetiva

realização
do
contrato
,
porquanto

não
o
apresentou

qualquer

elemento
para
corroborar

suas

alegações
.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
condenar
a parte
reclamada

ao

pagamento
da
importância
de R$ 2.066,51 (
dois
mil,
sessenta
e
seis

reais
e
cinquenta
e um centavos)
,
a
título
de
restituição
do valor
pago
,

já

em

sua
forma
dobrada
,
e

de R$ 5.000,00 (
cinco
mil
reais
), a
título
de
compensação

pelo

dano
moral
.

A parte
reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 179470477/PJe2.
Sustentou
que: a) a
utilização
de
limite
de
cheque
especial
disponibilizado

g
erou

os

encargos

descontados

n
a

conta

da reclamante
; b)
fic
ou

demonstrada
a
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
origem
dos
débitos
e que
o

recorrente

não

praticou

nenhum

ato

ilícito
,
agindo
no
exercício
regular do
direito
; c)
devem ser

respeitados

os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
reduzindo
,
assim
, o valor
arbitrado

na

sentença
e que
os

juros

referentes

ao

dano
moral
devem

incidir
a
partir
do
seu

arbitramento
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença

e
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e/
ou

reduzi
r a indenização.

A parte
reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID179470482/PJe2.
Requereu
o
desprovimento
do
recurso
e a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

n
ão

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
insc
rição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
re
lação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

no
1020761
-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhuma

evidênci
a

significativa
da
existência
de
crédito

em

seu
favor.

A sentença do juízo a quo elucidou bem a questão:

Com efeito, a parte autora comprovou nos autos o desconto realizado em sua conta corrente.

Como se nota, apesar de a parte requerida asseverar a legalidade dos débitos, não obteve êxito em demonstrar de forma concreta a efetiva realização do contrato, porquanto não o apresentou qualquer elemento para corroborar suas alegações.

A autora não reconheceu o débito realizado e a parte requerida não conseguiu demonstrar que a suposta contratação e autorização de
débito
seriam legítimas

Notória a falha na prestação do serviço, reconhecendo-se a ilicitude da conduta do promovido, na medida em que não adotou as providências necessárias para evitar os descontos indevidos, ensejando prejuízos a autora, tanto na órbita material quanto moral.

Assim
, pela
insuficiência
de
provas
da
origem
do
crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da parte que
possui
o
encargo

probatório
.

Portant
o
,
não

havendo

obrigação
a
ser

cumprida
pela
parte

reclamante
, a
cobrança
é
indevida
e
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

encontra
-se
configurada
.

Dano
moral.
Indisponibilidade

financeira
.

A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de r
ecursos financeiros, decorrente
dos descontos indevidos
em benefício
,
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende
para sua subsistência.

Em

exame
do
caso

concreto
, com base
nos

documentos

juntados
,
pode
-se
afirmar
que
os

descontos

indevidos

em

conta

corrente
, no valor de R$1.033,25,
sem
o
correspondente

reembolso
,
são

suficiente
s
para
configurar

dano
moral
na

modalidade

subjetiva
,
visto
que se
trata
de valor
significativo
.

A propósito:

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano
moral. (
Recurso
Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023)

(...) 3. A imposição de descontos mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar
do pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada.
4. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10090768220168260224 SP 1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo
Colombi
, Data de Julgamento: 2
2/02/2017, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017)

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
f
ixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

ec
onômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
prop
orcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contex
to
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
valor dos
descontos

indevidos(
R$1.033,25
),
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$5.000,00
)
atende
a
esses

requisitos
,
porquanto

certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes
(N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023,
publicado
no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2022,
publicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022,
publicado
no DJE 27/04/2022).

Termo

inicial
dos
juros
de mora e
correção

monet
ária
do
dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20
/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julg
ado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2
023,
DJe
de 16/2/
2023
;

AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

Em relação ao termo inicial da correção monetária
independentemente da natureza do ilícito (contratual ou
extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as
partes
(
descontos

indevidos
de
encargos
de
cheque
especial
em

conta

bancária
), o
dano
moral
deve

ser

atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
e
correção

monetária
a
partir
da data
em
que
o
valor da
indenização

foi

arbitrado
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55
da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023